Tribunal: TJES
Processo: 5011969-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011969-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: VITOR BOAMORTE SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011969-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
VITOR BOAMORTE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento que, em sede de tutela de urgência, limitou a 50% dos rendimentos líquidos do consumidor os descontos incidentes em sua folha de pagamento, antes da citação dos demais credores e da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do devedor em ação de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico para o tratamento do superendividamento, estruturado em fase inicial obrigatória de conciliação entre devedor e credores (art. 104-A do CDC), seguida, apenas em caso de insucesso, de fase judicial de revisão e integração contratual (art. 104-B do CDC).

4. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória importa antecipação indevida da fase contenciosa do procedimento, esvaziando a finalidade da negociação global entre todas as partes envolvidas.

5. A intervenção judicial para suspender ou limitar obrigações contratuais constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrados de forma inequívoca fraude, abuso ou vício contratual, circunstâncias não evidenciadas de plano nos autos.

6. A aferição do comprometimento da renda e a definição do mínimo existencial exigem análise global da situação financeira do consumidor, incluindo todas as dívidas e despesas, o que deve ocorrer no curso do procedimento especial e com participação de todos os credores.

7. No caso concreto, os descontos questionados somam aproximadamente R$ 302,37, correspondendo a cerca de 6% da renda bruta declarada, não se evidenciando, de forma imediata, impossibilidade manifesta de pagamento sem prejuízo da subsistência do devedor.

8. A concessão de medidas liminares que suspendam ou limitem a exigibilidade de contratos válidos antes da fase conciliatória pode incentivar o inadimplemento e comprometer a elaboração de plano voluntário de pagamento, entendimento corroborado por precedentes do TJES e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A antecipação de medidas que alterem obrigações contratuais antes da fase conciliatória viola o procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 e compromete a finalidade de negociação global entre devedor e credores.

A limitação judicial de descontos pressupõe demonstração inequívoca de comprometimento da subsistência do consumidor, aferida a partir da análise global de sua situação financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJES, AI nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, AI nº 5007498-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publ. 20.02.2025; TJES, AI nº 5011610-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, publ. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011969-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
VITOR BOAMORTE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia recursal centra-se na legalidade de decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento do agravado antes mesmo da citação dos demais credores e da realização da audiência conciliatória prevista na legislação especial.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a limitação dos descontos ao patamar de 50% dos rendimentos líquidos do devedor constituiria medida razoável e proporcional para resguardar o denominado mínimo existencial até a regular instrução do feito.

Contudo, embora a liminar recursal anteriormente apreciada não tenha sido deferida, o exame mais detido dos autos neste momento processual conduz à conclusão de que a tutela provisória concedida na origem não poderia ter sido deferida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Como visto, o agravado buscou a intervenção judicial imediata para garantir o que entende ser seu mínimo existencial, antes mesmo da citação de todos os credores e da realização da audiência global de conciliação. A decisão agravada deferiu a pretensão sob o fundamento de que a limitação de 50% resguardaria a subsistência do devedor.

Com efeito, a legislação que disciplina o tratamento do superendividamento estabeleceu um rito específico que privilegia, em uma primeira fase obrigatória, a tentativa de conciliação entre credores e devedor, com a apresentação de plano de pagamento. Deste modo, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, o qual se divide, necessariamente, em uma fase conciliatória (art. 104-A) e, caso inexitosa, uma fase judicial contenciosa para revisão e integração dos contratos (art. 104-B).

O art. 104-A do CDC é claro ao dispor que o processo se inicia com a realização de uma audiência conciliatória, na qual o consumidor, assistido, apresentará uma proposta de plano de pagamento global, preservado o mínimo existencial.

No caso, observa-se que a antecipação dos efeitos de eventual revisão contratual (art. 104-B) sem a prévia submissão à fase obrigatória de negociação (art. 104-A), mediante a imposição unilateral de um teto de descontos, tende a esvaziar a finalidade da audiência conciliatória, ao desestimular a negociação global que o modelo legal busca promover.

A intervenção judicial, como a suspensão de contratos válidos ou a limitação de descontos, é medida excepcionalíssima dentro desse rito, geralmente reservada para momento posterior à tentativa de conciliação, salvo demonstração inequívoca e
initio litis
de fraude, abuso ou vício, o que não se verificou de plano nos autos.

Ademais, a verificação do real comprometimento da renda e a definição do "mínimo existencial" no caso concreto demandam a análise global de todas as dívidas e despesas, o que será melhor apurado durante o trâmite do procedimento especial na origem.

No caso, observa-se que as operações questionadas (ID 15121066 e 15121068) perfazem descontos que somam aproximadamente R$ 302,37, o que representa cerca de 6% da renda bruta declarada, não se evidenciando, de forma inequívoca e imediata, a alegada "impossibilidade manifesta" de pagamento sem prejuízo da subsistência, requisito essencial para a caracterização do superendividamento.

Importante salientar, porém, que a intervenção judicial para alterar cláusulas contratuais e fluxos de caixa deve ser precedida de ampla dilação probatória ou da estrita observância do rito legal, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio do
pacta sunt servanda
. A antecipação do provimento sem a prévia oitiva das partes e sem a configuração do
periculum in mora
concreto em relação a este credor específico revela-se prematura.

Cumpre sobrelevar, ainda, a circunstância de que a repactuação das dívidas não alcança aquelas que se originam de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento (CDC, art. 104-A, § 1º, primeira parte), de sorte que a hipótese dos autos é, mesmo, de se aguardar o curso natural do procedimento, sem a supressão de quaisquer de suas etapas.

Ao analisar a possibilidade de, via tutela de urgência, suspender a exigibilidade de parte das dívidas do superendividado, este Egrégio TJES, em julgamento capitaneado pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou entendimento com o qual coaduno, segundo o qual o deferimento do pedido formulado pelo consumidor, em sede de tutela liminar, acabaria por incentivar o inadimplemento em detrimento da apresentação de um adequado plano de voluntário de pagamento das dívidas.

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2.
O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.
4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

Outrossim, registro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rito especial instituído pela legislação consumerista não autoriza, de imediato, o deferimento de medidas liminares com efeito suspensivo sobre os contratos em vigor, já que o que se cogita, prioritariamente, é justamente a instalação de um cenário de conciliação para repactuação da dívida:

“[...]
a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislado
r. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181 /2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para"aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento" (REsp n. 1.863.973/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)”

Neste mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Diego Avelino de Souza contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados. O agravante alega comprometimento da renda mensal, impossibilidade de arcar com as dívidas de consumo, pagamento de pensão alimentícia, despesas básicas não cobertas e necessidade de tratamento médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
A questão em discussão consiste em determinar se é possível suspender, em sede liminar, os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimo consignado no contexto de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A mera demonstração do superendividamento, sem a realização de audiência de conciliação com a universalidade dos credores, não autoriza o deferimento do pedido liminar de suspensão dos descontos
. 4) Nos termos do art . 4º do Decreto nº 11.150/2022, as dívidas oriundas de operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial previsto no art. 54-A do CDC. 5) O rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11 .150/2022. 6) Embora esse decreto esteja sendo objeto de controle de constitucionalidade nas ADPFs nº 1005 e 1006, não há decisão que suspenda sua eficácia, tampouco julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1.
A mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados, sendo necessária a realização de audiência de conciliação nos termos do art. 104-B do CDC.
2 . As dívidas decorrentes de crédito consignado não integram a aferição do mínimo existencial conforme o art. 4º do Decreto nº 11.150/2022. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 54-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001856-75 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50116104120248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007498-29.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA AGRAVADOS: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14 .181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores
. 4.
O art . 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória. 5.
A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores
.
6 . Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC . 2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8 .13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02 .08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023 .8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08 .2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8 .19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023 . TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074982920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 20/02/2025)

Nesse contexto, entendo pela reforma da decisão impugnada, na medida em que o deferimento da tutela de urgência conflita com a estrutura procedimental estabelecida pela Lei nº 14.181/2021, que privilegia a audiência de conciliação como primeiro passo para a repactuação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para cassar a tutela de urgência deferida na origem, mantendo-se os descontos nos termos originalmente pactuados até a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011969-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO
: VITOR BOAMORTE SILVA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, fundamentando sua decisão na necessidade de prévia audiência de conciliação, conforme rito da Lei nº 14.181/2021.

No entanto, do compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência em processos de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Impende consignar que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) foi introduzida no ordenamento jurídico com o escopo de proteger o consumidor vulnerável e garantir-lhe a dignidade humana por meio da preservação do mínimo existencial. A interpretação da norma não pode, portanto, transmutar-se em mecanismo de punição ou obstáculo processual intransponível.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Não desconheço a relevância da audiência de conciliação no rito da repactuação, todavia, o rito processual não pode servir de blindagem ao perecimento do direito, notadamente por um risco de privação de recursos básicos em razão dos parcos valores mensais.

A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, admite a concessão de tutela provisória de urgência em casos de superendividamento quando demonstrada a asfixia financeira, vejamos:

[...]
A existência de procedimento específico para a repactuação de dívidas não impede a concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação, uma vez que o poder geral de cautela permite ao magistrado adotar medidas necessárias para garantir o mínimo existencial do devedor.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento da tutela antecipada para suspender a cobrança de dívidas e limitar os descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado, mesmo antes da realização da audiência conciliatória. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50182696620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

[...] 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007403-33.2023.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

Portanto, entendo que o pedido de tutela de urgência é plenamente compatível com o rito da Lei nº 14.181/2021, servindo como instrumento de salvaguarda do mínimo existencial durante o tempo necessário para a maturação do procedimento conciliatório.

Diante do exposto, com o devido respeito ao entendimento do E. Desembargador Relator, divirjo do seu entendimento para
conhecer do recurso e a ele negar provimento
, a fim de manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora